Tribunal: TJMT
Processo: 1029761-55.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029761-55.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 211.969.741-87 (AGRAVADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PEDIDOS DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA JURÍDICA, QUE NÃO SE PRESUME – REDUÇÃO DO VALOR DO PREPARO – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural não se aplica à pessoa jurídica, que deve comprovar concretamente a alegação.

2. Ausente a comprovação concreta da insuficiência financeira da pessoa jurídica, não há que se falar em gratuidade, parcelamento ou redução de despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA,
contra a decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita, bem como os pedidos subsidiários de parcelamento do preparo e de redução do percentual das custas.

A agravante alega ter comprovado a insuficiência financeira autorizadora da gratuidade. Afirma que, subsidiariamente, deve ser deferido o parcelamento do preparo, ou reduzido o seu valor em 90%, o que, segundo entende, é admitido pela legislação processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em seu recurso de apelação, a ora agravante postulou a concessão de gratuidade judiciária, ou, subsidiariamente, o parcelamento ou a redução do valor do preparo recursal.

Em atenção à impugnação realizada em contrarrazões (id. 134783177 – 11), determinei a intimação da parte interessada para comprovar o direito ao benefício, sob pena de indeferimento.

Apesar da intimação, a apelante, ora agravante, não apresentou prova suficiente da alegação, razão pela qual foi prolatada a decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem. Sabe-se que a pessoa jurídica não é albergada pela presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, concedida exclusivamente à pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

Assim, incumbia à apelante apresentar prova concreta da alegada insuficiência financeira, comprovando, por exemplo, a ausência de faturamento e de patrimônio em nome da sociedade empresária.

Ocorre que a apelante concentrou sua irresignação no valor do preparo, que entende exorbitante, e apresentou documentos indicativos de ações ajuizadas em seu desfavor, além de um extrato de penhora infrutífera (id. 136485173 – 3).

Entretanto, a mera existência de demandas contra a pessoa jurídica, ou o inadimplemento de eventuais dívidas, não fazem presumir a ausência de recursos financeiros.

O valor do preparo, elevado ou não, foi aprovado pelo Parlamento Estadual e teve a constitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 6330/MT. A mera alegação de exorbitância não afasta a lei em vigor, nem se revela suficiente para fins de gratuidade ou parcelamento das custas recursais; benesses que dependem de prova concreta da ausência de capacidade financeira da postulante.

Assim, a ausência de demonstração documental da incapacidade financeira da apelante, que, reitero, não apresentou qualquer demonstração de seu faturamento, ou da renda auferida nos últimos exercícios financeiros, inviabiliza o deferimento da assistência judiciária gratuita ou do parcelamento do preparo.

Por outro lado, embora o art. 98, §5º do CPC possibilite a “redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar”, entendo que a previsão não alcança o preparo, que, embora espécie do gênero despesa processual, possui a natureza jurídica de taxa, de forma a se submeter aos princípios da legalidade e isonomia tributárias, os quais não coadunam com o beneficiamento discricionário deste ou daquele contribuinte, ao arrepio da lei estadual.

De qualquer modo, ausente, como já dito, a comprovação concreta da insuficiência financeira atual da pessoa jurídica apelante, não há que se falar em necessidade de redução das despesas processuais, afastando, igualmente, a incidência do art. 98, §5º, do CPC.

Portanto, entendo que a apelante deve providenciar o recolhimento do preparo, na forma estabelecida na decisão impugnada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno e julgo
prejudicados
os embargos declaratórios interpostos no id. 144777680.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022